Tribunal: TJMT
Processo: 1008050-37.2022.8.11.0004
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008050-37.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JEREMIAS NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 038.415.361-58 (RECORRENTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (RECORRIDO), LUCIANA NEVES E SILVA - CPF: 666.767.201-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges S.C.Furlan promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RECLAMAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA - A AUSÊNCIA DE ENTREGA DE TERRENO EM DATA PACTUADA - RESPONSABILIDADE CIVIL- RESSARCIMENTO DO VALOR – INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A ausência de entrega de lotes que foram comprados e não foram entregues, faz nascer para o comprador o direito de ter a devolução do valor pago, entretanto é fator que por si só não tem o condão de gerar danos morais.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível de Município de Pontal do Araguaia-MT

Ação:
de reclamação.

Origem:

Juizado Especial
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças.

Sentença
(Id. 168314948)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, para condenar o município reclamado, a pagar a quantia de R$ 10.972,00 (dez mil, novecentos e setenta e dois reais) a título de indenização por danos materiais.

Recurso Cível Inominado
(Id.
168314952
):
o demandado
visa a reforma da sentença julgado improcedentes os pedidos.

Contrarrazões
(Id. 168314954):

requer o desprovimento do recurso, e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

No caso em tela o autor narra que adquiriu junto ao município um lote de acordo com o convênio n.º 013/2015 do Programa Habitacional Prolar, localizado na quadra B, nº 21, com área 250 m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados) no Loteamento denominado Maria Joaquina II, conforme Matricula 52786, pelo valor de R$ 10.972,00 (dez mil novecentos e setenta e dois reais) conforme comprovante e contrato juntado nos autos sob. 168314940.

Tendo em visa que o loteamento não foi entregue pugna pela restituição do valor pago e indenização por danos morais.

Em resposta do Município aduz que não pode entregar o loteamento por estar embargado por ação popular.

Desta forma, não se verifica justificativa para reforma, visto que determinou a devolução do valor gasto no terreno que foi comprado e não foi entregue, em virtude de embaraços ambientais que envolveram a propriedade.

E, quanto à ocorrência de danos morais, não houve demonstração de sua ocorrência, pois para configuração do dano moral é indispensável exsurgir dos autos a violação aos direitos da personalidade da vítima, como sua honra, imagem, privacidade ou bom nome.

Em sociedades complexas e multifacetadas, dissabores, desconfortos e frustrações de expectativas, fazem parte da vida moderna, com buscas, desejos e ansiedades renovadas, e por isso não se pode aceitar que qualquer estímulo que afete negativamente a vida ordinária configure dano moral.

Nesse sentido é consolidado desta da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES AFASTADA- PEDIDO AVIADO EM CONTRARRAZÕES NÃO ACOLHIDO - FAZENDA PÚBLICA –AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA DE LOTE – LEGALIDADE DO LOTEAMENTO EM DISCUSSÃO JUDICIAL – LOTE NÃO ENTREGUE AOS COMPRADORES – DANO MATERIAL CONFIGURADO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1008046-97.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 17/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023).

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES - AFASTAMENTO - INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO - PEDIDO DE DANO MORAL AVIADO EM CONTRARRAZÕES - NÃO ACOLHIMENTO - FAZENDA PÚBLICA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA DE LOTE – LEGALIDADE DO LOTEAMENTO EM DISCUSSÃO JUDICIAL – LOTE NÃO ENTREGUE AOS COMPRADORES – DANO MATERIAL CONFIGURADO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS –- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. As preliminares de ausência de preparo recursal, necessidade da análise de admissibilidade em primeiro grau e recurso manifestamente inadmissível, também não merecem acolhimento, pois a Lei Estadual n° 7.603/2001 no seu art. 3º., inciso I, isenta os municípios do pagamento de custas e despesas processuais. Mantem-se a sentença que julgou corretamente os pleitos para dar por parcialmente procedente a pretensão inicial e condenar o recorrente ao pagamento da quantia nela fixado a título de indenização por danos materiais ocasionados a parte recorrida, com o acréscimo de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, e correção monetária pelo IPCAE, ambos desde a citação. Danos morais bem afastados na espécie, pois o simples inadimplemento contratual não gera a indenização no caso concreto. Pedido formulado pela recorrida nas suas contrarrazões de condenação do recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais é absolutamente inviável nesta via recursal, uma vez que na Lei dos Juizados Especiais (Lei Federal n° 9.099/95) inexiste a figura do recurso adesivo. (N.U 1008052-07.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023